Tribunal: STF
Processo: HC 268931
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.024.175/PA, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).
Conforme relatado: 

Narra a peça acusatória, em síntese, que consta dos autos da medida cautelar nº. 0021030- 27.2019.8.14.0401, proveniente do inquérito policial n°. 00504/2019.100146-3, que a adolescente A.C.D.C.M.S., de 13 anos de idade, foi vítima de abuso sexual, praticado pela denunciada, nesta cidade, no Conjunto Antônio Teixeira Miranda Gueiros, quadra 01, casa 70, Tapanã.  
Segundo o apurado, a vítima conheceu a acusada, que era coordenadora na igreja que frequentava e os fatos foram revelados para os genitores da ofendida, tendo sido registrada a ocorrência nos autos do processo n°. 0021058-29.2018.8.14.0401.  
O órgão ministerial propôs Ação Cautelar de Produção de Provas Antecipadas (id. 27164080 - Pág. 15), e, em depoimento especial, a vítima relatou as situações de abuso sexual.  
Os abusos consistiam em beijo, toques lascivos nas partes íntimas e sexo oral.  

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que a julgou improcedente.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. A agravante deixou de combater fundamento específico da decisão monocrática atacada, motivo pelo qual este regimental não pode ser conhecido, consoante o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ. 
2. Na espécie, o habeas corpus teve a ordem denegada quanto ao pleito absolutório pautado na suposta “prova nova”, uma vez que o elemento em questão não é capaz, por si só, de refutar o conjunto de provas dos autos, e não foi conhecido em relação à tese absolutória por contrariedade ao laudo pericial, pois a apreciação da matéria demanda reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a natureza mandamental do writ impetrado. 
3. Neste regimental, a defesa deveria haver exposto argumentos capazes de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada. Todavia, a parte limitou-se a contrapor apenas as justificativas relativas à matéria não conhecida – contrariedade à evidência dos autos –, de modo que nada alegou no tocante à denegação da ordem, cujo pleito se haveria baseado na existência de prova nova.
4. Ao proceder dessa forma, é inegável que a parte não se desincumbiu do ônus de expor integral, específica e detalhadamente as razões de fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1º, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada." 
5. Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “para fins de absolvição da paciente, em razão de que a sentença condenatória contrariou à evidência dos autos e a prova técnica e se fundou em depoimentos comprovadamente falsos e em razão de ter sido descoberta novas provas de inocência, reconhecendo a nulidade da condenação criminal, em face de insuficiência probatória manifesta, com absolvição da paciente nos termos do art. 386, VII, do CPP”. 
É o relatório. Decido.

No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem com arrimo nos seguintes fundamentos:

Na espécie, o habeas corpus teve a ordem denegada quanto ao pleito absolutório pautado na suposta “prova nova”, uma vez que o elemento em questão não é capaz, por si só, de refutar o conjunto de provas dos autos, e não foi conhecido em relação à tese absolutória por contrariedade ao laudo pericial, pois a apreciação da matéria demanda reexame do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a natureza mandamental do writ impetrado, conforme se extrai dos fragmentos abaixo transcritos (fls. 121-123, grifei)

Com efeito, a prova oral empregada pela defesa como um dos pilares para o ajuizamento da ação revisional se trata de depoimento prestado por G. C. N. R., em justificação judicial. No entanto, como bem destacado pela Corte de origem, a referida testemunha – que já manteve relacionamento com a vítima –, além de não haver presenciado os fatos, é sobrinha da paciente e declaradamente próxima dela.
Observo, ainda, que as declarações testemunhais foram prestadas em novembro de 2024, mas os fatos narrados por G. C. N. R. indicam que ela já tinha conhecimento da suposta circunstância capaz de inocentar a acusada desde a época do ocorrido. Entretanto, não foi explicado o motivo por que a testemunha em questão – provavelmente ciente da existência do processo criminal no qual sua tia figurava como ré, dada a proximidade entre ambas –, detentora de informação tão relevante, não se ofereceu para depor na fase de instrução.
Nesse contexto, as circunstâncias que orbitam a “prova nova” assinalada pela defesa revelam que a versão apresentada pela sobrinha da paciente, por si só, não é capaz de refutar o conjunto probatório dos autos.
No tocante ao exame pericial, em que pese o respectivo laudo indicar a integridade do hímen da ofendida, essa conclusão não elide a prática da infração penal tipificada no art. 217-A, caput, do Código Penal.
[...]
Assim, a realização de incursões mais profundas na dosagem das provas constantes dos autos para concluir sobre a viabilidade ou não da condenação da acusada é questão que esbarra na própria apreciação de possível inocência, [...], conforme enunciado da Súmula n. 7 do STJ.

Neste regimental, a defesa deveria haver exposto argumentos capazes de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada. Todavia, a parte limitou-se a contrapor apenas as justificativas relativas à matéria não conhecida – contrariedade à evidência dos autos –, de modo que nada alegou no tocante à denegação da ordem, cujo pleito se haveria baseado na existência de prova nova. 

Nessas circunstância, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).
Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Re. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 
Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente